Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.